Tribunal: CARF
Processo: 11080.720555/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Freitas de Souza Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720555/2011-14
ACÓRDÃO
2002-009.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE AUGUSTO SIQUEIRA SALOMAO DE ESPINDOLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão de piso e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720555/2011-14
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, referente ao exercício
2008.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 24/29), extrai-se:
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre da OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE AÇÃO
TRABALHISTA no valor de R$ 89.640,14 com compensação de IRRF de R$ 0,00. Consta na
complementação da descrição dos fatos:
CONTRIBUINTE APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS DA AÇÃO TRABALHISTA,
INCLUSIVE O DARF DO IRRF. PORÉM DEDUZIU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PAGOS PELA RECLAMADA, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO ANEXADA.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 04-38.364 - 3a TURMA da DRJ em Campo Grande/MS de e-fls. 145/152, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
160/173), alegando que a decisão de piso foi omissa em relação ao pedido de consideração dos
honorários advocatícios pagos diretamente para os patronos.
No mérito, pugna pela natureza jurídica indenizatória dos juros de mora decorrente
de valores recebidos em ação judicial.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720555/2011-14
3
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Da Nulidade da Decisão de 1° Instância
O contribuinte suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira instância
por não ter avaliado o pedido constante da impugnação.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não
podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega o contribuinte, observamos que os
argumentos constantes da impugnação foi apreciado e rechaçado pelo julgador de primeira
instância.
Não sendo o bastante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Como veremos mais a frente, especificamente quanto ao argumento da não
incidência do IRPF sobre os honorários advocatícios, estes não compuseram a base de cálculo do
lançamento.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Dos Honorários Advocatícios
Consta na Notificação de Lançamento:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720555/2011-14
4
CONTRIBUINTE APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS DA AÇÃO TRABALHISTA,
INCLUSIVE O DARF DO IRRF. PORÉM DEDUZIU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PAGOS PELA RECLAMADA, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO ANEXADA.
Consta dos autos uma planilha denominada RESUMO GERAL (fl. 35) extraída dos
autos da reclamatória trabalhista e juntada pelo próprio contribuinte, no qual consta que os
honorários de R$ 62.775,30 são devidos pela reclamada.
Portanto, a citada planilha de cálculos anexada refere-se à planilha juntada pelo
próprio contribuinte.
Verifica-se que o Auditor-Fiscal efetuou o cálculo dos Rendimentos Tributáveis com
base nesta planilha anexada pelo próprio contribuinte (fl. 35).
Nesta planilha consta as seguintes informações:

Ao verificar os valores descriminados na referida tabela, a autoridade fiscal
considerou 92,17% como rendimentos sujeitos ao ajuste, entendendo como isento o valor
correspondente ao FGTS.
Ademais, conforme bem observado pela decisão de primeira instância, os
honorários advocatícios não foram levados a efeito para cálculo do Imposto de Renda, ou seja,
não agregaram a base de cálculo, senão vejamos:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720555/2011-14
5

Neste sentido, não há que falar em exclusão dos valores a título de honorários
advocatícios, visto que, sequer foram considerados como base de cálculo do IRPF.
Dos Valores recebidos a título de Juros de Mora
O contribuinte, em seu recurso, alega que não incide imposto de renda sobre os
juros moratórios, tendo em vista sua natureza indenizatória.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se da Planilha já mencionada no item
anterior (e-fl. 35), bem como os demais documentos referentes a ação judicial, consta a
informação do recebimento de juros de mora.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em incidência do
imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720555/2011-14
6
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão de piso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a incidência
do imposto de renda sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 236
DF CARF MF
Original